Tribunal: TJSP
Processo: 1023545-39.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Ausente documentação capaz de demonstrar validade da contratação. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia grafotécnica não realizada por desídia do Banco. Falha na prestação de serviço. Risco da atividade. Sentença procedente em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Ausente documentação capaz de demonstrar validade da contratação. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia grafotécnica não realizada por desídia do Banco. Falha na prestação de serviço. Risco da atividade. Sentença procedente em parte. Reforma parcial. Restituição simples do indébito. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente debitados das contas do requerente. Dano moral não configurado. Ausência de elementos caracterizadores capazes de afastar a boa-fé objetiva. Honorários advocatícios fixados nos termos da legislação em vigor. Recurso improvido.